Tribunal: CARF
Processo: 10980.901316/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901316/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
DYNEA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULA
CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901316/2006-81
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, em razão da aplicação das determinações
da Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-057-613, proferido pela 2a
Turma da DRJ/ CTA, em 22 de fevereiro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
1. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
36191.93376.110209.1.7.02-9055, em que foi declarado crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 1999, no valor original de R$ 62.558,43,
para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório eletrônico emitido pela DRF/Curitiba, em
04/09/2013, à fl. 02/06, a autoridade fiscal não homologou a DCOMP de
numero 36191.93376.110209.1.7.02-9055. O contribuinte interpôs a
manifestação de inconformidade de fls. 15/16, acompanhada dos
documentos de fls. 17/170 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Anexa demonstrativos que comprovam as retenções referente a IR fonte
sobre aplicação financeira que compõe o saldo negativo conforme anexo.
b. Afirma que diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, é
possível observar que o valor do crédito é suficiente para quitação do débito.
c. Requer a reformulação do posicionamento constante do despacho
decisório, para fim de homologar a compensação informada em
PERDCOMP.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450,
de 23/12/1985, sendo inaceitável juntada de simples planilha elaborada pelo próprio
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, que:
“(...)
09. No entanto, a Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente
pelo v. Acórdão n° 06.057-613 - 2a Turma da DRJ-CTA, proferido em 22/02/2017, por
meio do qual foi reconhecido apenas o Saldo Negativo de IRPJ no importe de R$
20.337,02 (vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e dois centavos), com a seguinte: (...)
10. A par do reconhecimento pelo v. Acórdão de retenções de IRRF apenas no importe
de R$ 20.337,02 (vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e dois centavos), de modo a
justificar Saldo Negativo de IRPJ disponível no valor de R$ 0,00, a Recorrente, na
realidade, sofreu retenções de IRPJ (Imposto de Renda Retido na Fonte) em
relação ao Exercício de 1999 no valor total de R$ 107.068,69 (cento e sete mil,
sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), o qual gerou saldo negativo de
IRPJ no período no importe de R$ 62.558,43 (sessenta e dois mil, quinhentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), que foi objeto da PER/DCOMPs
acima mencionada.
11. A r. decisão recorrida reconheceu parcialmente o direito creditório da Recorrente
relativo a Saldo Negativo de IRPJ que teve origem em IRRF retido por tomadores de
serviços no Exercício de 1999, tendo deixado de reconhecer o direito integral de crédito
da Recorrente em virtude de mera divergência formal de dados constantes dos Informes
"Comprovante Anual de Retenção de IRRF - Ano Calendário 1999" preparados pelas
instituições financeiras, nos quais constaram (i) dados de código de retenção do tributo e
de (ii) número de CNPJ da Fonte Pagadora diferentes do informado pela Recorrente nos
respectivos PER/DCOMPs haja vista a falta de recebimentos destes documentos peia
Recorrente. Contudo, estas informações foram entregues pelas respectivas Instituições
Financeira a essa Receita Federal do Brasil, que de posse destas informações poderia,
perfeitamente confirmar a regularidade da compensação realizada pela Recorrente,
conforme demonstraremos mais abaixo.
12. Em suma, as instituições financeiras com as quais a Recorrente realizou operações e
transações financeiras diversas indicaram dados de código de retenção tributo e de
número de CNPJ da Fonte Pagadora diferentes do informado pela Recorrente nos
respectivos PER/DCOMPs, motivo pelo qual o Fisco Federal não conseguiu identificar
os valores de IRRF informados pela Recorrente no PER/DCOMP. No entanto, referido
eguívoco formal não pode invalidar o direito de crédito tributário da própria Recorrente,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

que sofreu retenção de IRRF sobre as operações financeira realizadas, gerando legítimo
saldo negativo de IRPJ para ser compensado com tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
13. Em vista das instituições financeiras, prestarem informações sobre retenções
diretamente ao Fisco Federal por meio de Informes, podem ocorrer, como efetivamente
ocorreu no presente caso, divergências entre os dados dos referidos Informes e os dados
dos PER/DCOMPs apresentados pela Recorrente com base nos extratos de
movimentação financeira e registrados em sua contabilidade.
14. Referidas divergências não podem justificar a negativa de existência dos créditos
referentes às retenções de IRRF no Exercício de 1999, tendo em vista que por meio da
conciliação realizada pela Receita Federal entre os PER/DOMPs e as DIRFs
apresentados pelos tomadores de serviços à própria RFB foi possível o
reconhecimento de quantidade significativa de novos créditos que compõem o
saldo negativo de IRRF da Recorrente, tendo inclusive anexado cópia dos extratos
das Declarações do Imposto sobre a Renda Retidos na Fonte - DIRF contendo o
resumo para o beneficiário dos valores retidos e os respectivos códigos de
recolhimento da retenção, conforme cópias juntadas às fls. 174 a 186 destes autos,
mas que a Recorrente pede vénia para juntar novamente (doc. 01)
15. É importante no caso sob análise a necessidade de investigação e apuração detalhada
dos valores retidos pelas Fontes Pagadoras (Tomadores de Serviços) nos respectivos
Informes e dos valores declarados pela Recorrente nos PER/DCOMPs que repita-se em
grande parte foi realizado pela Receita Federal do Brasil, sob pena de cobrança em
duplicidade do tributo pela via de retenção fiscal sem permitir o respectivo direito de
crédito para compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
16. Em consonância com os documentos juntados pela Recorrente e os
comprovantes entregues pelos Tomadores de Serviços à Receita Federal do Brasil,
e em respeito ao princípio da verdade real que deve nortear o processo administrativo, a
Recorrente discorda parcialmente da decisão ora recorrida, uma vez que o crédito objeto
da compensação é totalmente válido e legítimo.
IV - Comprovação da Existência do Crédito objeto de Compensação
17. Por meio deste Recurso Voluntário, a Recorrente vem ratificar que os documentos
contábeis (cópia do livro razão) e diversos Informes "Comprovante Anual de Retenção
de IRPJ - Ano Calendário 1999", assim como as DIRF's entregues pelas Instituições
Financeiras a Receita Federal do Brasil demonstram que: (i) o crédito (saldo negativo)
da CSLL é totalmente válido; (ii) a compensação foi feita dentro dos parâmetros da
legislação; (iii) a Recorrente nunca se omitiu no sentido de apresentar e esclarecer todas
as dúvidas e solicitações da Receita Federal e, diante de tudo isso; (iv) a compensação
deve ser homologada.
18. A documentação anexada pela Recorrente e agora pela Receita Federal do
Brasil às fls. 174 a 186, demonstrou a ocorrência de mera diferença formal de dados de
código de retenção do tributo e de (ii) número de CNPJ da Fonte Pagadora, verificada
entre os Informes de "Comprovante Anua! de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP - Ano Calendário 1999" apresentados pelos Instituições Financeira ao Fisco
Federal, de um lado, e as informações indicadas pela Recorrente nos PER/DCOMPs, de
outro lado, ensejando o r. Despacho Decisório e o v. Acórdão ora objeto de recurso que
não reconheceram o Saldo Negativo de IRPJ no importe principal de R$ 62.558,43.
19. Referida documentação foi juntada em caráter exemplificativo e com a finalidade de
demonstrar que a Recorrente sofreu retenções que não foram consideradas pelo r.
Despacho Decisório e pelo v. Acórdão, bem como que as Instituições Financeiras
deixaram de encaminhar para a Recorrente os Informes de "Comprovante Anual de
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Ano Calendário 1999", apesar da
obrigação legal prevista no art. 86 da Lei n° 8.981/95 a seguir transcrito: (...)
20. Referidos extratos de processamento das DIRF's enviadas pelas Instituições
Financeiras a Receita Federal do Brasil, demonstram a existência de retenções de IRRF
que geraram saldo negativo de IRPJ objeto dos PER/DCOMPs apresentados pela
Recorrente ao Fisco Federal, no importe até este momento de R$ 98.027,90 (noventa e
oito mil, vinte e sete reais e noventa centavos), valor este bastante superior daquele
apurado validado pela Receita Federal do Brasil, qual seja: R$ 20.337,02, a seguir
reproduzidos na tabela abaixo:

21. Assim, a Recorrente requer seja realizado procedimento de conciliação interna da
Receita Federal do Brasil ("batimento") entre os PER/DCOMPs apresentados pela
Recorrente (n° 36191.93376.110091.7.02-9055 e as DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras à Receita Federal do Brasil, mediante conversão do julgamento em
diligência. (...)
V - Pedido
Em vista de todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reformar o r. Despacho Decisório e o v. Acórdão recorridos,
reconhecendo-se integralmente o crédito informado no PERDCOMP, ou pelo menos o
crédito integral informado na Tabela acima, elaborada conforme extratos de
processamento das DIRF's juntados aos autos pela própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e, consequentemente, homologando-se todas as compensações objeto do
presente processo administrativo.
Finalmente, protesta a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência, nos
termos do requerido nos itens 21 e 22 acima.
É o relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) número 36191.93376.110209.1.7.02-9055, em que foi declarado crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 1999, no valor original de R$ 62.558,43, para compensação
com débitos ali declarados.
Nos termos demonstrativo da análise das parcelas de crédito (e-ffls.2/6), a DRF de
origem reconheceu parte das retenções de fonte informados no Per/Dcomp, no total de R$
20.337,02. A DRJ manteve tal despacho decisório sob o argumento de que a documentação
apresentada pela Recorrente não comprovaria as retenções em questão, e consequentemente, o
do direito creditório pleiteado, visto que, em suas palavras, “o documento legal que comprova a
retenção é o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, de acordo com
o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985.”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão de primeira instância, o qual passo a apreciar.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, constou no acórdão de piso:
“(...)
9. Na peça de defesa, a impugnante alega que o valor do crédito é suficiente para
quitação do débito e anexa demonstrativos de aplicações financeiras às fls.40/42.
10. As DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras informadas no perdcomp, fls. 174/187,
confirmam que houve retenções no código 3426 no total de R$ 20.337,02. Esse é o
valor de retenções que pode ser aceito na presente decisão, já que as respectivas receitas
são compatíveis com as informadas na DIPJ/2000.
11. Os documentos apresentados pelo contribuinte não são suficientes para comprovar
as retenções. Isso porque o documento legal que comprova a retenção é o comprovante
emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei
no 7.450, de 23/12/1985, entendimento este que é aceito pelo CARF, conforme recentes
decisões abaixo citadas.
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Processo no 13603.900756/201174 Recurso no Voluntário Acórdão no
1202001.178 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 9 de julho de 2014
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
IRRF. DOCUMENTO HÁBIL. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

A dedução do IRRF na composição do saldo do IRPJ, por expressa disposição
legal, somente pode ser efetivada se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos e se as
correspondentes receitas forem comprovadamente oferecidas à tributação. Não
apresentadas provas do cumprimento dessas exigências, o IRRF informado na
declaração DIPJ não pode ser considerado e deduzido do IRPJ devido.
Processo no 10880.721675/201061 Recurso no Voluntário Acórdão no
1402001.690 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 07 de maio de 2014
SALDO NEGATIVO DE CSLL. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DA
RETENÇÃO NA FONTE.
As pessoas jurídicas que compensarem a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido devida, apurada em declaração, com valores retidos na fonte, deverão
comprovar a retenção correspondente apresentando uma das vias do documento
fornecido pela fonte pagadora. O saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido apurado, decorrente de retenção na fonte, só pode ser reconhecido
como direito creditório, até o montante efetivamente confirmado, se comprovado
que as receitas que lhe deram origem foram oferecidas à tributação.
Processo no 10735.900735/201084 Recurso no Voluntário Acórdão no
1801001.720 – 1a Turma Especial Sessão de 05 de novembro de 2013 SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, para
fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período.
12. Isso não significa que o documento de retenção seja a única prova idônea para
comprovação do IRRF. A título de exemplo, notas fiscais poderiam ser aceitas, caso
fossem acompanhadas de prova dos pagamentos dos rendimentos, indicando o
recebimento do valor líquido. Assim, diante dessa insuficiência probatória, prevalecem
os dados contidos nas DIRFs.
Porém, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, bem como em sede recursal, pelo menos, numa análise
superficial podem sim ser utilizados para a comprovação da retenção em questão e, por
conseguinte, de pelo menos parte do direito creditório pleiteado, nos termos da Súmula CARF
no143.
Destaque-se que essa questão é por demais conhecida desta Turma de Julgamento,
pois ocorre com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada
não apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que
efetuaram as retenções.
Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, tal como constou no na decisão recorrida, senão vejamos o art. 55
da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder
de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros
meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
E no presente caso, a Recorrente acostou aos autos diversos documentos, dentre
eles cópia do Livro Razão do período. Já por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente
também apresentou cópias da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Ademais, entendo que a juntada de documentos pode ser admitida, ainda que
produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-
se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim não
procedeu a Recorrente.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
Logo, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901316/2006-81

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, em razão da aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital